Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011962-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUGLAS DE PAULA FREITAS - CPF: 054.493.091-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILSON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 060.057.231-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE DOUGLAS DE PAULA FREITAS, IMPONDO-LHE, PORÉM,A OBRIGAÇÃO DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS, BEM COMO AS MEDIDAS CAUTELARES INSCULPIDAS NO ARTIGO 319,INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS MINUDENCIADOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
POSSIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Douglas de Paula Freitas
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecente (artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006).

A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva.

Nesse sentido, argumenta que não se fazem presentes os pressupostos cautelares previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo ao se ter em estima a inexpressividade da quantidade de drogas apreendidas, bem como o fato de o pretenso beneficiário ter sido segregado tão só por estar na companhia do verdadeiro suspeito da prática da conduta.

Assinala, ainda, que ao contrário do quanto consignado na decisão atacada, o paciente não ostenta registros de procedimentos penais em trâmite, de modo que o conjunto de fatores delineados demonstra a suficiência e adequação da aplicabilidade de medidas cautelares mais brandas, descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
(covid-19), à luz das disposições constantes da Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Almeja a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer dos casos, alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, objetiva a expedição do mandado de prisão domiciliar. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, determinando-se a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de cautelares alternativas.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, nos termos da decisão liminar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Consta da prova pré-constituída que
o paciente
Douglas de Paula Freitas
foi preso em flagrante delito no dia 28.05.2020, dada a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

Conforme descreve o boletim de ocorrência (id.45343455, p. 07/10), o coinvestigado
Ivanilson Gomes de Almeida
foi abordado por policiais militares, porque, em tese, estava comercializando material ilícito. A seguir, em revista pessoal realizada em
Ivanilson
, foram encontradas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, tendo o suspeito indicado que haveria mais entorpecente em sua residência, local onde realmente foram encontradas mais porções.

Na sequência, o indiciado acompanhou os agentes de segurança pública até a Estrada “D”, na zona rural do município de Alta Floresta-MT, afirmando que haveria mais narcóticos escondidos nos pés de uma árvore. Posteriormente,
Ivanilson
informou que havia pedido para o paciente
Douglas de Paula Freitas
esconder mais drogas na Estrada Linha 11.

Diante dessas informações, os policiais foram até a residência do beneficiário, que confirmou ter escondido o entorpecente a pedido de
Ivanilson
, pois iria receber uma quantia de entorpecente para o seu uso como recompensa. Entretanto, realizada busca no local em que
Douglas
afirmou ter escondido a droga, nada foi encontrado.

A propósito, conforme o Laudo de Constatação de Entorpecente (id. 45343455, p. 19/21), foram apreendidos, ao todo, uma porção de 06 g (seis gramas) de pasta-base de cocaína e quatro outras porções, pesando pouco mais de 530 g (quinhentos e trinta gramas) de maconha.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o paciente estaria comercializando expressiva quantidade de entorpecentes, sem perder de vista a necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante de reiteração delitiva ou mesmo do risco de fuga do distrito da culpa.

Esse é o quadro processual.

Pois bem. Ainda que as circunstâncias observadas na ocasião em que o réu foi preso em flagrante apontem, inicialmente, para a comercialização ilegal de drogas, tendo em estima a apreensão de entorpecentes de diferentes naturezas em variados locais, outros vetores devem ser levados em consideração para que seja assentada a (des)necessidade da custódia cautelar.

Nessa linha de cognição, tem-se que a quantidade de entorpecente é apta para demonstrar o suposto tráfico de narcóticos variados perpetrado pelo beneficiário, porém, de outro lado, não revela elevada periculosidade na sua conduta, pois a quantia apreendida, por si só, não é vultosa suficiente para justificar a imposição da medida extrema.

Outrossim, há outros fatores a justificar a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.

Nesse sentido, saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas.

Na hipótese, segundo consta dos autos, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional (id. 45343451, p. 01).

Seja como for, do exame d
os elementos probatórios pré-constituídos, constata-se a imprestabilidade da decisão impugnada à decretação da custódia cautelar do paciente, pois, além de o beneficiário ser primário, o magistrado singular deixou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão, apegando-se tão somente à gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada.

A propósito, a singela menção à gravidade genérica do delito unida à menção abstrata quanto à necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, especialmente ao se verificar que nada de ilícito foi apreendido com o paciente, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, acentuado nessas hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. Sexta Turma. HC 383.673/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.03.2017).

Sob outro aspecto, observa-se que o juízo de primeira instância também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal, pois, conforme a nova redação no artigo 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Além disso, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” (artigo 312, § 2o, do CPP), e que “
não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, do CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status libertatis
do beneficiário.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.

Vale registrar a existência de precedentes quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações

sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea,
o que se não verifica na espécie
.

Assim, nota-se a insubsistência do
periculum libertatis
, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a confirmação da liminar concedida, determinando-se, em substituição à custódia cautelar da liberdade, a
obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, a saber:
a)

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades,
após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n.o 428, de 13/07/2020 – TJ/MT e das Recomendações n.o 62 e 68/2020 – CNJ)
; e
b)

proibição de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante
.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar deferida
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Douglas de Paula Freitas
, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, nos termos supra minudenciados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020